Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-17.2018.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIAGO LUIZ CAPELLARI
APELADO: MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI –– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – i) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – ii) DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – PENA- BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SINGULAR – MANTIDA – iii) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “d”.
Inexiste violação ao art. 59 do Código Penal quando a fixação da pena-base está no mínimo legal e no limite estabelecido no tipo penal.
Inviável a aplicação princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante, e de porte de arma com o homicídio, visto que decorreram de desígnios autônomos, não ficando comprovado o nexo de dependência entre as condutas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001701-17.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[HIAGO LUIZ CAPELLARI - CPF: 061.553.771-54 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR VERARDO - CPF: 005.793.231-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RUDIMAR VERARDO - CPF: 807.204.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO LUIZ CAPELLARI

APELADO: MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI –– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – i) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – ii) DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – PENA- BASE

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SINGULAR – MANTIDA – iii) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

PELO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “d”.

Inexiste violação ao art. 59 do Código Penal quando a fixação da pena-base está no mínimo legal e no limite estabelecido no tipo penal.

Inviável a aplicação princípio
da consunção
entre
os crimes de embriaguez ao volante, e de porte de arma com o homicídio, visto que decorreram de desígnios autônomos, não ficando comprovado o nexo de dependência entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001701-17.2018.8.11.0023

APELANTE: HIAGO LUIZ CAPELLARI

APELADO: MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por HIAGO LUIZ CAPELLARI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Peixoto de Azevedo que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao artigo 121, §2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 14 da Lei n.10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, por infração ao artigo 306 da Lei no. 9503/97,
totalizando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos (R$945,00) (Id. n. 8005690).

A prisão em flagrante ocorreu em 29-4-2018 e convertida em prisão preventiva na mesma data.

O Laudo Pericial encontra-se acostado nos autos (Id. n.: 8005681).

A denúncia foi oferecida em 14-5-2018 e recebida em 23-5-2018.

Consta da denúncia, o que se segue (Id.n.:

8005509):

“(...) No dia
28/04/2018
, por Volta das 22h40min, no estabelecimento empresarial Conveniência Frigobar, localizado na rua Ministro Cesar Cals, em Peixoto de Azevedo -MT,o denunciado HIAGO LUIZ CAPELLARI matou a vitima CLAUDIOMAR VERARDO, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vitima;

(...) neste mesmo contexto, após matar a vitima, o denunciado HIAGO LUIZ CAPELLARI subtraiu, para si, durante o período de repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente no veiculo FORD/F250 XLT, prata, placa OBA—6969, de propriedade da vitima CLAUDIOMAR VERARDO

Como desdobramento do fato anterior, o denunciado HIAGO LUIZ CAPELLARI conduziu, em via pública, o veiculo FORD/F250XLT, prata, placa OBA—6969, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool;

Por derradeiro, até às 22h40min do dia 28/04/2018, 0denunciado HIAGO LUIZ CAPELLARI portava, detinha, transportou e mantinha sob a sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de calibre permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...) nas circunstâncias acima indicadas, a vitima e o denunciado consumiam bebidas alcoólicas na Conveniência Frigobar quando, após uma discussão banal, entraram em vias de fato, tendo a vitima tentado desarmá-lo.

Acontece que o denunciado, já em posse da arma, em uma distancia segura e com a vitima acuada no canto, deflagrou 06(seis) disparos de arma de fogo, produzindo os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fl.64/66.

Importante salientar que, consoante se observa das imagens do circuito interno de vigilância (fl.33), alguns disparos foram deflagrados quando a vitima já estava caída ao solo.

Uma vez deflagrados os disparos, o denunciado apossou-se das chaves e subtraiu o veiculo FORD/F250 XLT, de propriedade da vitima, seguindo em direção ao município de Terra Nova do Norte/MT.

Após a tentativa frustrada de deter o veiculo, que seguia em alta velocidade, os Policiais Militares conseguiram realizar a captura.

O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação.

Importante destacar que o denunciado, mesmo tendo consumido bebidas alcoólicas, conduziu o citado veiculo automotor em alta velocidade pelas vias públicas.

Além disto, merece destaque que, anteriormente aos fatos, o denunciado já detinha consigo a arma de fogo em questão utilizada para a prática do homicídio, tendo permanecido com ela tempo juridicamente relevante.

Em complemento, o crime de homicídio fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na utilização de arma de fogo, sendo os disparos, no total de 06 (seis), deflagrados existindo uma distancia relevante entre as partes, e com a vitima acuada no canto da parede. (Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HIAGO LUIZ CAPELLARI pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2‘—’,inciso IV, c/c 155, §1‘’, ambos do Código Penal, 14 da lei n. 10.826/02 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
.

Em razões recursais, aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento.

Argumenta que a decisão não se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, alegando que os jurados refutaram a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado, mesmo com a apresentação da filmagem e a confissão do réu. Subsidiariamente, busca a redução da pena base no mínimo legal com relação ao delito do art. 14 da Lei n. 10826/03, ou o reconhecimento do princípio da consunção dos crimes de porte de arma de fogo e embriaguez ao volante pelo crime de homicídio qualificado (Id. n.: 8430146).

Afirma que durante a instrução, as testemunhas afirmaram que nada presenciaram sobre o crime, e os policiais informaram que a camionete foi usada para fuga do recorrente e não para uso próprio, conforme exibição das imagens aos jurados.

Que o pai da vítima, Sr. Nelsi Antônio Verardo, embora não tenha sido arrolado como testemunha pela acusação, na sessão do Júri xingou o acusado de “filho da puta”, e que tal conduta foi determinante para a sua condenação perante o Conselho de Sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença condenatória (Id. n. 11634466).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO LUIZ CAPELLARI

APELADO: MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos, requerendo a anulação da decisão do Conselho de Sentença. Suplementarmente,
a redução da pena-base para o mínimo legal com relação ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como pela aplicação do princípio da consunção dos crimes de porte de arma de fogo e embriaguez ao volante pelo crime de homicídio qualificado.

Ressalto que embora o apelante suscite por nulidades, não verifiquei nenhum pedido nas razões do apelo, motivo pelo qual deixo de manifestar-me. (Id. n.: 8430146).

Não obstante, analisando os autos, evidencia-se que a solução dos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio, rejeitou a tese de legítima defesa, afastou o privilégio e reconheceu a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de consumo de bebida alcóolica; absolvendo-o do crime de furto (Id. ns. 8005688 e 8005689).

i)
Da decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

A irresignação da Defesa é no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença contrariou manifestamente as provas dos autos, alegando que o conjunto probatório é no sentido de que o apelante agiu em legítima defesa, bem como teria agido sob o domínio da violenta emoção, após injusta provocação da vítima, pleiteando a anulação da decisão.

Como bem mencionou o douto promotor, as imagens do circuito interno de monitoramento, mostra o desentendimento entre as partes, momento em que Hiago levanta a camiseta e mostra algo à vítima, começando então uma luta corporal, deixando cair algo, momento em que a vítima busca a posse da arma de fogo, e, não conseguindo pegar a arma, recua-se no canto próximo a parede, ocasião em que Hiago que já tinha conseguido escapar, retorna em direção da vítima, e com a arma em punho, efetua vários disparos contra a vítima (Id. n.: 8005701).

A testemunha
Samara Vieira Alves de Souza
, em depoimento judicial, informou que era conhecida da vítima, que foi ao encontro desta em uma Conveniência em Peixoto de Azevedo, que ele (Claudiomar) lhe comentou que tinha descoberto que era “corno”, inclusive que era Hiago que estava com a sua mulher, que ele tinha lhe mandado tudo para o seu celular, que sabia de tudo. Que Hiago, se aproximou dele duas vezes, e na última vez chamou a vítima para ir embora para Terra Nova do Norte, dizendo:
Vamos embora, já demorou demais;
mas que a vítima se recusou a ir. Que não presenciou o fato. (...)

Que ambos, vieram no mesmo veículo de Terra Nova (Id. n.: 8005701).

.

Nelsi Antônio Verardo
, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial, pai da vítima, informou que estava na casa de um amigo tomando chimarrão, quando seu filho e Hiago chegaram juntos, que Claudio estava na camionete e Hiago dirigindo o carro (preto) do seu outro filho que estava emprestado para o Claudio; que Claudio pediu para guardar o carro de seu irmão na sua casa, que não observou se eles tinham bebido; que Hiago estava armado (revólver) (...), inclusive questionou sobre o horário que eles estavam indo para Peixoto, que pediu várias vezes para que Hiago deixasse a arma, mas esse disse que tinha porte de arma, não teria problema; que ambos embarcaram na camionete e foram para Peixoto de Azevedo, que foi para casa, e ouviu uns tiros (...) e logo sua sobrinha informou da morte de seu filho; e que os tiros ouvidos, foram da ação da polícia em perseguição a HIAGO, que inclusive perdeu sua esposa e o filho em 07 dias, mas não presenciou nada (Id. n.: 8005701).

A testemunha
Danubes Gonçalves Barros
, em juízo, proprietário do estabelecimento comercial, informou que havia acabado de chegar ao bar (...); que ambos levantaram e foram ao banheiro, e como estavam demorando em retornar foi verificar e quando estava próximo do portão que dá acesso ao banheiro viu os dois em luta corporal, que saiu e foi avisar a polícia, não presenciou o ato delituoso, que o restante dos fatos tomou conhecimento pelas imagens do vídeo (Id. n.: 8005701).

O policial PM
Daniel Pereira Cavalcante
, em juízo, confirmou que participou das diligências no dia dos fatos, que quando chegou ao local o suspeito não estava presente, foi informado que havia saído do local dirigindo a camionete da vítima e fugido rumo a Terra Nova do Norte, que o estabelecimento tinha circuito de câmeras, que teve acesso ao vídeo e recolheu somente a imagem do momento exato do assassinato para ter a imagem do rosto do suspeito, para repassar para a guarnição de Terra Nova Norte (...) (Id. n.:. 8005701).

Os policiais de Peixoto de Azevedo, os PM.
Cenilton de Lima Braga
e
Edmilson Roberto Correa
, em juízo, ratificaram os depoimentos em fase investigativa, que foram atender um chamado que havia ocorrido um homicídio doloso, no município de Peixoto de Azevedo, na conveniência Frigobar, onde o suspeito havia efetuado
vários
disparos na vítima, que participaram da ocorrência policial fazendo a perseguição do acusado, que foram informados de que o acusado havia fugido com o veículo da vítima em direção a Terra Nova do Norte, que Hiago estava dirigindo em alta velocidade, uma F-450, colocando a vida das pessoas em risco, que tiveram que alvejar os pneus do veículo para o sucesso da abordagem, que foi próxima a casa de sua família, que não encontraram nenhuma arma, que após várias negativas da autoria sobre o homicídio, Hiago somente confirmou sobre o ocorrido após ter conhecimento das imagens do vídeo, informando que jogou a arma no percurso, confirmando que havia ido na companhia da vítima para Terra Nova do Norte. Acreditando que não era intenção do réu apropriar-se do veículo (...).
Que o réu se quisesse poderia ter saído do local sem ter que voltar e efetuar os disparos; que o réu não mencionou detalhes do motivo da discussão e tampouco os motivos que o levaram
a fazer o ato (...) (Id. n.:. 8005701).

Como informante
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
, corroborou que é amigo íntimo de Hiago, que no dia dos fatos era seu aniversário, e os dois estavam em sua casa em um churrasco, que estavam bebendo, que inclusive Claudiomar chamou Hiago para comprar bebida, que a vítima estava acompanhada com sua esposa Nayara, não sabe informar se é ex-esposa, porém, discutiu com ela, foi para casa dele e depois voltou para o churrasco; que já ouviu comentários do envolvimento de HIAGO com ex-mulher de Claudiomar, que a vítima insistiu para que Hiago fosse para Peixoto; que Claudiomar quando bebia era agressivo, que por isso, inclusive, chegou a pedir para Hiago não acompanhar o Claudiomar. (...) Que teve conhecimento dos fatos somente através do vídeo (Id. n.. 8005701).

A testemunha de
Geziel Loureiro de Melo
, corroborando os fatos em juízo, informou que conhece Hiago há 05 anos, que também estava no churrasco na residência de Gelrison, em Terra Nova, confirmou que a vítima e Hiago saíram para comprar cerveja, que retornaram, mas sem cerveja, que todos estavam bebendo, que Hiago tinha tomado umas três cervejas e presenciou a vítima convidar Hiago para irem à Peixoto de Azevedo; que era uma festa de amigos (...), informou que a conversa que circulava na cidade era a de que Hiago andava conversando com a ex-mulher do finado, que acha que HIAGO no dia se defendeu disso (...)e que por isso tinha aconselhado Hiago a não acompanhar o finado; que não sabe afirmar se Claudiomar sabia do caso, que HIAGO e Claudiomar,

que não eram tão amigos por causa disso (...), e que não sabia dizer se HIAGO havia mandado mensagem no celular da vítima, (...) que não sabia que HIAGO tinha arma de fogo (...) que é boa pessoa, que saíram no carro do finado e foram direto para Peixoto de Azevedo; que não eram tão amigos; (...) (Id. n.. 8005701).

Cleiton Cardoso
, em depoimento, em juízo, informou que conhecia Claudiomar, que no dia dos fatos, estava passando em frente da Conveniência, que o avistou e que ele estava bem alegre, que chegou a tomar 03 cervejas, que saiu e depois retornou ao bar, e que continuaram a beber ele, Claudiomar e uma amiga (...), que Hiago estava com ele, que estavam conversando normalmente; que observou que o rapaz Hiago estava agitado e pedindo para ir embora; que os dois estavam bebendo. Que não presenciou o momento dos disparos (Id. n.. 8005701).

Os
Sds. PM. Cavalcante
, em juízo, declarou que foi acionado sobre o homicídio, e que o mesmo teria fugido no veículo da vítima (...) informou que o dono da conveniência disse que os dois passaram praticamente o dia todo bebendo, e que foram em direção ao banheiro, e que escutou os disparos; (...) que pelas imagens dá para ver que teve uma discussão, que o dono da conveniência não visualizou que ele (HIAGO) estava armado (...) (Id. n.. 8005701).

Nilza Terezinha
, mãe do apelante, informou que estava no momento da prisão de HIAGO, que no dia dos fatos a vítima esteve na sua casa, que inclusive ela perguntou sobre o estado de saúde, que conhecia a família de vítima, há muitos anos, que tinha amizade, que já passava das 17 horas quando Claudiomar convidou HIAGO para irem para Peixoto. Sobre o caso de HIAGO com a ex-mulher de Claudiomar, disse que a mesma frequentava a sua casa (...) (Id. n.. 8005701).

O apelante confessou os fatos nas duas fases da persecução penal:

Em fase inquisitiva, informou: (...)
que eu não roubei camionete, que nos estava em Terra Nova no aniversário, de um colega meu, certo, nós estava bebendo cerveja e ai ele chegou lá, chegou lá, começamos tomar cerveja, ele foi comprou cerveja, ele (Claudiomar) me chamou para ir comprar cerveja, que não foi na primeira e na segunda vez foi junto, aí na terceira ele chamou para vir aqui para Peixoto para se divertir e festar; aí eu peguei, eu não queira ir, nos bebemos lá e aí eu falei : - Ah então vamo se divertir. Aí passamos no posto pegamos um carro, outro carro dele que tava lavando, aí levemo lá na casa do pai dele, o pai dele me levou eu lá em casa, eu me arrumei, conversou com minha mãe, aí ele (Claudiomar) foi lá na casa dele e se arrumou; ai veio e me pegou lá em casa, falou com minha mãe... (...) Aí nos peguemos e viemo para Peixoto, ai paremo na “sexta” aí, bebemos no posto, aí peguemo e vimo divertir em Peixoto, aí paremo na Conveniência aqui (...) e aí comecemos a beber, aí eu tinha chamado, eu vou embora. Aí ele falou: Espera aí mais um pouco, nóis já vai. (...) Ai ele entrou e foi no banheiro (...), eu esperei um pouco lá, ai eu fui ao banheiro (...) ele tava saindo, aí a hora que ele saiu eu falei: Ó, eu vou embora, (...) você pode ficar aí eu vou na rodoviária e pego um ônibus para Terra Nova. Aí ele parou e disse: Peraí eu quero falar com você, ele guardou o celular, aí foi na hora que ele falou: você vai morrer, vou te matar, “filho da p”, aí pegou e veio em mim, ele era grandão , alto, pegou nos meus braços , me abraçou por trás e conseguiu pegar o revolver , aí ele pegou o revolver e ponhou na minha barriga;
hora que ele ponhou na minha barriga eu consegui travar o gatilho dele para ele não apertar
,
eu consegui sair fora dele, hora que eu sai fora dele , ele pegou ponhou a mão na cintura, hora que eu pensei que ele tava armado e ia me matar , ele falou que ia me matar; ai eu peguei e disparei o tiro
, ai eu se afobei , ai eu corri, ai tinha a camionete dele, eu voltei e peguei a chave, tava tremendo nunca fiz nada disso, aí eu fui para Terra Nova na camionete dele, aí parei em frente de casa . Eu matei porque eu ia morrer,
ele já pegou o meu revolver e ponhou na barriga, eu consegui travar o dedo no gatilho, e comecei luta corporal ai foi à hora que ele botou a mão na cintura, aí eu atirei
daí fui para Terra Nova e ai lá na frente de casa, que eu queria ver minha mãe, porque eu não sou bandido (...) aí eu joguei a arma fora que eu tava apavorado, joguei a arma fora na BR, ai cheguei na frente de casa, foi quando a polícia me pegou, que nunca fez isso.
Informou que nunca teve caso com a mulher dele, que só conversou (...) que ele nunca falou nada sobre o assunto
.
Que estavam bêbados
.
Que estava com o revolver porque tem muito ladrão na cidade, que mora longe da cidade
. (...)
(Id. n.. 8005701).

Em
juízo
, corroborou as informações da fase inquisitiva, que estava na festa na casa de um amigo, que chegou o falecido Clauidomar insistiu para que fossem comprar cerveja, que não quis ir e que após insistência o chamou o ir para Peixoto se divertir; e que então foi comprar cerveja, que aceitou ir para Peixoto, que foi à casa dele esperou ele arrumar, e que por fim resolveu ir para Peixoto, que foram para a Conveniência “
(...) e
aí comecemos a beber
, aí eu tinha chamado, eu vou embora”. Aí ele falou: Espera aí mais um pouco, nóis já vai. (...) Ai ele entrou e foi no banheiro (...), eu esperei um pouco lá, aí eu fui no banheiro (...) ele tava saindo com o celular na mão, aí a hora que ele saíu eu falei: oh, eu vou embora, (...) você pode ficar ai eu vou na rodoviária e pego um ônibus
(...). Aí
que ele falou volta aí, quero falar com você e falou:

você vai morrer; (...)

me abraçou pegou minha arma pôs

na minha barriga consegui travar a arma
, e consegui sair dele, e que ele colocou a mão na cintura, e pensei: Eu vou morrer, (atirou), que saiu, correu,

viu a camionete, voltou pegou a chave e partiu que queria ver a sua mãe;
(...)
que a arma era de 05 tiros,
que não lembra quantos tiros deu, que deu os tiros e que ele caiu; que voltou e pegou a chave da camionete,

(...) que usou o carro para fugir(...).
que jamais pensou que ele vinha para cima dele;
ao ser questionado sobre o tempo que se

conseguiu

travar o revolver,

porque

não optou por sair pela

porta,

respondeu: “
que não saiu porque estava encurralado que tentou sair dele
;
que quando foi comprar cerveja, Claudiomar

perguntou-lhe se

ele tinha um caso

com a Mayara (ex-esposa),

que afirmou que sim, mas que ele não falou mais nada, e mesmo assim, insistiu para que foss
em para Peixoto se divertirem, até porque ele já tinha uma amante
(...)” (Id. n..

8005701).

O laudo Pericial, ao analisar e interpretar os vestígios constatou que a vítima recebeu disparos de arma de fogo:

“(...) Lesão de forma irregular (Ll ), localizada na região da cabeça/face(mandibular esquerda) compatível com lesão produzida por projetil(is) de arma de fogo;

lesão de forma arredondada (L2), localizada na região da cabeça (mastoidiana direita), compatível com lesão produzida por projetil(is) de arma de fogo;

Lesão de forma arredondada (L3), localizadas na região do tórax (mamaria direita), compatível com lesões produzidas por projetil(is) de arma de fogo;

Lesão de forma arredondada (L4). localizada na região do tórax/abdômen (hipocôndrio esquerdo), compatível com lesão produzida por projetil(is) de arma de fogo;

lesão de forma arredondada (L5), localizada na região dorsal (lombar esquerda), compatível com lesão produzida por projetil(is) de arma de fogo;(...)”.
(Id. n. 8005681).

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma
da defesa
, alegando quanto ao homicídio, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, excesso culposo, reconhecimento do privilégio e exclusão da qualificadora, absolvição do crime de furto por ausência de dolo; do crime porte ilegal de arma de fogo o reconhecimento da confissão e primariedade, e absolvição pelo crime de embriaguez, por ausência de comprovação; e a outra
da acusação
que postulou pela condenação pelo homicídio qualificado e o reconhecimento do privilégio, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, e absolvição do crime de furto (por ausência de dolo) (Id. n.: 8005687).

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, que no caso foi da acusação, porém, não reconheceram a benesse do privilégio, entenderam que o réu
não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, e tampouco que este agiu em legítima defesa, quando desferiu 06 disparos contra a vítima (ID. 8005688).

Consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar guarida em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri, principalmente, quando existente nos autos elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

In casu, os elementos fático-probatórios juntado nos autos, as provas testemunhais aliadas ao vídeo colhido pelo sistema de monitoramento interno no estabelecimento comercial, foi possível verificar o desentendimento entre ambos, a luta corporal pela posse da arma de fogo, vez que a vítima não estava armada, desistência da vítima na luta corporal recuando-se atrás da parede, e, o réu correndo em sentido contrário ao da vítima, e em posse da arma, mesmo tendo distanciado da vítima e podendo sair do local, retornou em direção da vítima, efetuando contínuos disparos de arma de fogo, não evidenciado assim, o cometimento do crime sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ademais disso, a suficiência probatória atinge ainda a qualificadora praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto se constatou que ambos tinham uma amizade, embora o apelante tenha mencionado que a vítima o ameaçou de morte e de que tenha agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação, ele tinha convicção de que ela não estava armada, pois caso contrário, teria lhe ceifado a vida e não entrado em luta corporal, tanto que a vítima recuou quando viu frustrada a tentativa pela posse da arma de fogo, todavia, mesmo após ter conseguido afastar-se da vítima, e com o domínio da arma, surpreendentemente, retornou e desferiu vários disparos certeiros, em região vital da vítima, de maneira desproporcional.

Os jurados com base no depoimento de testemunhas ouvidas em juízo e as imagens do vídeo entenderam que o réu não cometeu o homicídio em sua forma privilegiada, o fato de a acusação e a defesa entender pelo reconhecimento do privilégio, não é o bastante para autorizar a cassação do julgamento, pois, somente quando a decisão dos jurados não encontrar nenhum arrimo na prova dos autos é que pode ser nulificada.

Desse modo, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, por não evidenciar manifesta a contrariedade à prova dos autos, a versão acolhida pelo Conselho tem amparo nos elementos fático-probatórios amealhados aos autos.

ii)
d
a redução da pena base no mínimo legal com relação ao delito do art. 14 da Lei n. 10826/03.

Afirma que a pena base aplicada ao crime de porte ilegal foi exacerbada, alega ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, e pleiteia que seja reduzida ao mínimo legal.

A lei da Lei 10.826/2003, determina para o delito previsto no art. 14, pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Pois bem. Verifico, após minuciosa análise da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que não merece ser reformada, já que observados os dispositivos legais dos art. 59 e 68 do Código Penal, e aplicada a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos.

A propósito menciono trecho do julgado quanto à dosimetria da pena para o delito de porte ilegal de arma de fogo:

“(...) A culpabilidade do réu é indiscutível, pois sabia perfeitamente da reprovabilidade de sua conduta, sendo plenamente exigível comportamento diverso. Não possui antecedentes. Não ha elementos suficientes nos autos para a analise da sua conduta social e personalidade. Não ha que se falar nos motivos do delito. Não ha circunstâncias ou consequências do crime que pudessem ser consideradas em seu desfavor. Não ha que se falar em comportamento da vitima em delito desta natureza.

4.2.1 PENA-BASE Da análise dos elementos supra,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02[dois] anos de reclusão
e 10 [dez] dias-multa.

4.2.2. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTS

Inexistem agravantes.

Presente a confissão do acusado (art.65, Ill, d do Código Penal), todavia, nos termos do enunciado 231/STJ, resta vedada a redução da pena aquém do mínimo legal.

4.2.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO

Inexistem causas de aumento e diminuição.

PENA DEFINITIVA DO DELITO PREVISTO NO ART.14. DA LEI 10826/2003

Considerados os parâmetros do artigo 68 do Código Penal,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos (R$954,00), atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior (...)”.

Dessa forma, equivocada está a defesa em seu pleito, uma vez que a pena-base foi mensurada no mínimo legal, dentro dos patamares determinados previamente pela lei, não havendo reparos a ser feito no julgado.

iii)
da
aplicação do princípio da consunção dos crimes de porte de arma de fogo e embriaguez ao volante pelo crime de homicídio qualificado.

O recorrente pleiteia a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 e o art.
306 da Lei n. 9.503/97 devem ser absorvidos pelo crime de homicídio, por considerar que o contexto fático, em que as condutas praticadas “
constitui elemento necessário ao crime fim (homicídio),

mormente na situação em que encontrava o acusado, repelindo uma agressão injusta por parte da vítima”.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, sendo, por isso mesmo, inviável a sua aplicação automática, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. (...) (HC 104.455/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010).

Com efeito, ao Júri, foram apresentados os fatos e a imputação de três crimes conexos, dos quais o absolveu do delito do art. 155, § 1o, do CP e condenou-o aos do art. 14 da lei n. 10826/2003 e art. 306 do CTB (Id). 8005688-8005689, portanto, a
aceitação da tese acusatória pelos jurados não é desfundamentada, pelo contrário, encontra respaldo no acervo probatório
.

Consta nos autos afirmação do próprio réu, de que andava armado para se proteger, pois havia sido assaltado, e tinha adquirido a arma para a sua defesa, e não para cometer o delito de homicídio; ambos estavam alcoolizados, pois estavam bebendo em uma festa Terra Nova e continuaram em Peixoto de Azevedo, ou seja, os dois passaram praticamente o dia todo bebendo, e após ter ceifado a vida da vítima, deixou o local, conduzindo o veículo da vítima com capacidade psicomotora alterada, conforme depoimento dos policiais que fizeram a encalço.

Assim, tenho por inviável a aplicação do referido princípio entre
os crimes de embriaguez ao volante e do porte de arma com o homicídio, visto que decorreram de desígnios autônomos, não ficando comprovado o nexo de dependência entre as condutas, motivo pela qual incabível a incidência da consunção.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. CIÚMES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PORTE DO ARTEFATO PELO RÉU EM OUTRAS OCASIÕES QUE NÃO A PRÁTICA DO CRIME CONTRA A VIDA. ORDEM DENEGADA. 2. A relação consuntiva é aferida por intermédio de uma análise entre continente e conteúdo, é dizer, deve haver um crime fim dentro de um contexto fático uno a indicar a prática de um crime meio como graduação necessária ao cometimento daquele. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada a vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível. Ao contrário, o Sodalício estadual apontou o porte do artefato pelo réu em outras ocasiões que não a prática do crime de homicídio, tornando inviável a aplicação da regra da consunção, haja vista a existência de crimes autônomos e independentes. 4. Ordem denegada. (HC 395.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E SURPRESA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA. DELITO AUTÔNOMO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE EXACERBADA. DECOTE. 1. Mostra-se absurdamente desproporcional a reação do apelante em ceifar a vida da vítima pelo simples fato de uma pisada no pé. 2. De forma dissimulada, convidou a vítima a acompanhá-lo até o banheiro, matando-a de surpresa, impossibilitando a defesa do ofendido. 3. A aceitação da tese acusatória pelos jurados não soa de todo desfundamentada, pelo contrário, encontra respaldo no acervo probatório.
4. O porte ilegal da arma já existia quando do cometimento do homicídio, sendo inviável falar-se em absorção do crime menos grave pelo mais grave.
5. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, deve sua pena-base ser fixada em patamar consentâneo. (TJ/DF - 20000910073366APR, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 21/02/2002, DJ 22/05/2002 p. 70

Sabe-se que para que o crime de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante seja absorvido pelo crime de homicídio, necessário se faz que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de subordinação, de modo que o porte e a embriaguez tenha, unicamente, como fim a prática do delito de homicídio, o que não foi o entendimento do Tribunal do Júri, aliás, tal tese nem foi submetida ao veredicto do Tribunal do Júri.

De modo que afasto a incidência do princípio da consunção e mantenho a decisão do veredicto do Tribunal do Júri que decidiu pela condenação do réu também pela prática dos crimes previstos no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 e art.
306 da Lei n. 9.503/97.

Deste modo, acompanho o parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou HIAGO LUIZ CAPELLARI pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, IV, c.c. art. 14 da Lei n. 10826/2003 e art. 306 da Lei n. 9.503/97, em concurso na forma do art. 69, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019